Tribunal: STF
Processo: ADPF 328
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-18
Data de publicação: 2016-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DE ADPF DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL – ANAPE. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE PROCURADORES DO ESTADO E DELEGADOS DE POLÍCIA. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Legitimidade da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal – ANAPE para ajuizar ação de descumprimento de preceito fundamental visando à invalidação da Lei nº 4.983/1989, do Estado do Maranhão, que estabelece equiparação remuneratória entre procuradores do estado e delegados de polícia. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ANAPE tem legitimidade para propor ações de controle de abstrato em que se discute a equiparação remuneratória entre procuradores de estado e outras categorias. Precedente: ADPF 97, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 21.08.2014. 



    3. Agravo regimental a que se dá provimento.